Tribunal: TJSP
Processo: 3000180-72.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – ART. 1.030, INC. II DO CPC. - AÇÃO COLETIVA EM FASE DE EXECUÇÃO – Decisão que afastou a prescrição da pretensão executiva – Devolução dos autos à Turma Julgadora para adequação com o decidido no REsp no 1.336.026, Tema no 880, do STJ.
Observância dos efeitos modulados firmados nos embargos declaratórios do aludido julgamento – Acórdão em consonância Adequação

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – ART. 1.030, INC. II DO CPC. - AÇÃO COLETIVA EM FASE DE EXECUÇÃO – Decisão que afastou a prescrição da pretensão executiva – Devolução dos autos à Turma Julgadora para adequação com o decidido no REsp no 1.336.026, Tema no 880, do STJ.
Observância dos efeitos modulados firmados nos embargos declaratórios do aludido julgamento – Acórdão em consonância Adequação rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000180-72.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados JOSE ADRIANO WORSCHECH, JOSÉ
EUDSON DE ALMEIDA CARDOSO,, JOSÉ LUIZ FERREIRA DA SILVA,, JOSÉ
ROBERTO MANCUSI,, JOSE WILLIMAN ALBUQUERQUE MOREIRA DE SOUZA,
JOSIANE TEREZINHA BRAGAGNOLO, JOSUÉ FERRAZ GONÇALVES, JOSUÉ
OKABAYASHI,, JULIA MARIA DO PRADO MORAES,, LAUDICEIA DE SOUZA
ALVES FERRARI,, LAURA MARIA DE MORAES,, LEOMARTINA NOTARI, LÍDIA
VASCO GARCIA DE OLIVEIRA,, LOURDES MARIA DA FONSECA MORASCO,,
LOURDES ROCHA,, LUCELAINE CORREIA DE MELLO,, LUCI LENE FANTIN
GUIDOTI,, LUCIA GOS PEREIRA,, LUCIA HELENA PIERONI,, LUCIA MARIA
SANTIAGO,, LUIS GUILHERME CASTRO,, LUIZ CARLOS DE ALMEIDA,, LUIZ
MARIO BERTOLI,, MARA ELOISE GENTIL,, MARA ISABEL FORLI,, MARCIA
CRISTINA
DA
ROCHA
GUIRRA,,
MARCIA
DE
MOURA
RODRIGUES,
MARCILUCIA DE FREITAS FERREIRA,, MARCIO ANTONIO DE ALMEIDA,
MÁRCIO SINFRONIO DE OLIVEIRA,, MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA BIANCO,,
MARIA ALICE GOMES DE MATTOS,, MARIA ANGELA RODRIGUES DOS
SANTOS,, MARIA APARECIDA DA SILVA MENEZES DE ASSIS,, MARIA
APARECIDA DE SOUSA LIMONGE,, MARIA APARECIDA PEQUENO CORDEIRO
RULLI,, MARIA APARECIDA PINHEIRO INO, MARIA BENEDITA JEFFERY,
MARIA CECILIA RIGO ZORZI LOUREIRO, MARIA CLEONICE DE OLIVEIRA
PALACIO, MARIA CONCEIÇÃO IRINEU,, MARIA DA ENCARNAÇÃO PIRES,
MARIA DALVA DE FREITAS ASCANIO, MARIA DAS DORES OLIVEIRA FARIA,,
MARIA DE FATIMA DE ALBUQUERQUE SILVA,, MARIA DE FATIMA DOS
SANTOS,, MARIA DE FATIMA PORTO BAISSO,, MARIA DE LOURDES D B
ZARATE, e MARIA EMILIA SILVIA PINTO,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação rejeitada, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Agravo de Instrumento no 3000180-72.2017.8.26.0000 -Voto no 35.421 JV
2
Agravo de Instrumento no 3000180-72.2017.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo.
Agravados: José Adriano Worschech e Outros.
Voto no 35.421
DEVOLUÇÃO DE AUTOS ART. 1.030, INC.
II DO CPC. - AÇÃO COLETIVA EM FASE DE
EXECUÇÃO
Decisão que afastou a prescrição da
pretensão executiva
Devolução dos autos à Turma
Julgadora para adequação com o decidido no REsp no
1.336.026, Tema no 880, do STJ.
Observância dos efeitos modulados firmados
nos embargos declaratórios do aludido julgamento
Acórdão em consonância Adequação rejeitada.

Vistos.
Trata-se de devolução de autos, em cumprimento ao disposto
no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, ante o julgamento definitivo do
mérito do REsp no 1.336.026/PE, Tema no 880, do STJ.
É o relatório.
Com a devida vênia, o v. acórdão proferido por esta Colenda
Primeira Câmara de Direito Público não conflita com a decisão proferida no
REsp no 1.336.026/PE, Tema no 880, do STJ:
“A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o §
1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005,
pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Agravo de Instrumento no 3000180-72.2017.8.26.0000 -Voto no 35.421 JV
3
para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte
executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação
requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por
qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de
forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado
e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a
demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas
financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda
que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso
do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF.”
Súmula 150/STF: “ Prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação.”
No julgamento proferido nos embargos declaratórios do REsp
1.336.026/PE, julgado em 13.06.2018 e publicado no DJe em 22.06.2018
restou decidido que:
(...)
“10. Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste
acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do
art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as
decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o
CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de
cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou
fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou
esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos
para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir
de 30/6/2017”.
Conclui-se, portanto, que o V. Acórdão está em, conformidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Agravo de Instrumento no 3000180-72.2017.8.26.0000 -Voto no 35.421 JV
4
com o entendimento do C. STJ, não havendo que se falar na aplicação do
Tema 880 no caso dos presentes autos.
Diante do exposto, de rigor a manutenção do julgado
primitivo, nos termos exarados por esta Colenda Primeira Câmara de Direito
Público, rejeitando-se a adequação.

DANILO PANIZZA
Relator